Tribunal: CARF
Processo: 13931.000648/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13931.000648/2011-88
ACÓRDÃO
3102-002.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE ATACADISTA (DISTRIBUIDOR) E VAREJISTA
EXCLUÍDO DA TRIBUTAÇÃO. CONSUMIDOR FINAL ADQUIRENTE DO
PRODUTO
DO
DISTRIBUIDOR.
DIREITO
AO
RESSARCIMENTO
OU
APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO A ÚLTIMA OPERAÇÃO DE VENDA
NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou
restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência se efetiva uma única vez e, em
face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para frente,
vigente até 30/6/2000 para as operações de comercialização de
combustíveis.
A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os
combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única
fase (incidência monofásica), concentrada nas operações de venda
realizadas pelas refinarias e, em decorrência, exonerada as operações
comerciais ocorridas nas etapas seguintes de comercialização, realizadas
por comerciantes atacadista (distribuidor) e varejista, que passaram a ser
submetidas ao regime de alíquota zero.
Após a vigência do regime monofásico de incidência da Cofins sobre os
combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para
o consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de
restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última operação
de venda não realizada.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000648/2011-88
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Trata-se de Pedido de Restituição que pretende o reconhecimento de direito
creditório das contribuições sociais. Nos fundamentos do Pedido, a contribuinte
argumenta que:
Portanto, de acordo com o regime instituído, o PIS e a COFINS incidem em etapa
única, ou seja, na primeira transferência, do fabricante para o
distribuidor/revendedor e, a partir desse momento, até a chegada do produto ao
consumidor final, não há cobrança do tributo, razão pela qual a Lei atribui alíquota
zero às demais etapas. Neste cenário, foi instituído o regime de substituição
tributária (monofásico) para o PIS/COFINS nas aquisições envolvendo combustíveis.
Todavia, também no caso das aquisições de combustíveis efetuadas pela
Justificante -empresa transportadora - diretamente do fabricante ou importador
esta operação intermediária não ocorre Desta forma, a Justificante tem direito ao
crédito do valor referente a substituição tributária do PIS e da COFINS na operação,
no caso do óleo diesel, uma diferença de 14,38% (9,25% para 23,63%).
Essa diferença de alíquota entre o débito do vendedor (fabricante) e o crédito da
Justificante (adquirente) torna-se custo para o adquirente. Considerando que o
produto ou serviço do adquirente é tributado pelas respectivas contribuições pela
ocasião da saída ou prestação do serviço, existe uma bitributação destas
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000648/2011-88
3
contribuições, portanto, a empresa tem direito ao crédito desta diferença de PIS e
COFINS (14,38%).
Como a sistemática monofásica é uma espécie de substituição tributária, presume-
se que haverá uma operação subseqüente, mas, no caso das aquisições efetuadas
peLa Justificante diretamente do fabricante ou importador, esta operação
intermediária não ocorre, portanto, este valor da diferença de alíquota deve ser
tratada como crédito pelo adquirente.
O Pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório no 729/2011, com a seguinte
fundamentação:
Apesar do contribuinte ter alegado haver pagamento a maior de PIS e COFINS no
citado periodo (fls. 02 e 03), não obteve êxito na comprovação do correspondente
pagamento, não tendo incluído nos autos a respectiva documentação probatória
dos fatos alegados: os DARFs quitados pelo contribuinte. Aliás, conforme afirma na
justificativa apresentada junto ao pedido de restituição (fls. 9), "não há DARFs para
informar”.
O crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, por sua essência, pressupõe o
efetivo recolhimento dos tributos, mediante DARF, pelo pleiteante do crédito. Não
há que se falar em pagamento indevido ou a maior quando inexiste qualquer
pagamento efetuado pelo interessado.
Ademais, o regime de substituição tributária do PIS e COFINS incidentes sobre
derivados de petróleo, previsto no texto original do art. 4o da Lei n° 9.718/98,
deixou de existir a partir 1o de julho do ano 2000, por força do disposto no art. 46
da Medida Provisória n° 1.991-15/00.
No lugar do regime de substituição, para essas contribuições, a legislação passou a
estabelecer a sistemática de incidência monofásica, com alíquotas diferenciadas.
Essas alíquotas, posteriormente, foram fixadas pela Lei n° 9.990/00, A Instrução
Normativa SRF n° 247/02 cuida da incidência monofásica das contribuições em
comento em seu art. 53 e no art. 108, inciso IV, revoga expressamente a IN SRF n° 6,
de 1999, a qual tratava do regime de substituição.
Percebe-se, portanto, que há clara distinção entre o regime de substituição
tributária antigamente em vigor com o atual regime de incidência monofásica, pois
neste há incidência em etapa única da cadeia de produção, não mais havendo
substituição de qualquer outro ente da cadeia ou a figura do fato gerador
"presumido", a ocorrer em etapa posterior.
Dessa forma, desde 1° de julho de 2000, data em que deixou de ser adotada a
sistemática de substituição tributária e passou-se a adotar a de incidência
monofásica, resta descaracterizada a possibilidade de restituição ou ressarcimento
de parte das contribuições devidas e recolhidas pelos produtores, sendo irrelevante
o fato do adquirente ser ou não consumidor final.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que:
Trata-se de despacho que indeferiu o pedido da Manifestante, empresa de
transporte coletivo, a qual pleiteia a restituição de crédito de PIS/COFINS originário
de aquisições de combustíveis efetuadas diretamente das distribuidoras. Isto
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000648/2011-88
4
porque a Manifestante, ao adquirir diretamente, termina por ser tributada em
demasia uma vez que a forma de tributação monofásica para este produto inclui no
cálculo toda a cadeia, e no caso da aquisição diretamente da distribuidora uma das
fases foi suprimida.
...
Alega a autoridade fiscal que não é possível efetuar o crédito em questão porque o
regime monofásico diferencia-se da substituição tributária. Ocorre que, conforme já
alegado anteriormente, a exemplo do que ocorre na substituição tributária, o
regime monofásico de tributação do PIS/COFINS consiste em etapa única de
incidência que ocorre no início da cadeia produtiva, em determinadas etapas de
produção, como no caso dos fabricantes e importadores, desonerando-se as fases
seguintes, no caso, os distribuidores e revendedores.
Da mesma forma, o regime de substituição tributária consiste em uma única
incidência que também ocorre no início da cadeia produtiva.
...
Cumpre ainda afirmar que o regime monofásico é normalmente designado como
"substituição tributária", ou ainda como "tributação concentrada" ao contrário do
que faz crer o fisco, quando afirma tratar-se de regimes diferenciados.
...
Adiante, mesmo que não se chegue a um consenso quanto ao regime monofásico
ser exatamente o regime de substituição tributária, há que se observar que o
essencial para o pleito da Manifestante é que, ao regime "monofásico",
"concentrado", "por substituição tributária", aplica-se efetivamente o disposto no
artigo 150. § 7°, da Constituição federal (...).
Afinal, no regime na forma de tributação em questão foi inegavelmente atribuída a
sujeito passivo (fabricante) a condição de responsável pelo pagamento de
PIS/COFINS (da Manifestante), cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente.
...
Portanto, de acordo com o regime instituído, o PIS e a COFINS incidem em etapa
única, ou seja, na primeira transferência, do fabricante para o
distribuidor/revendedor e, a partir desse momento, até a chegada do produto ao
consumidor final, não há cobrança do tributo, razão pela qual a Lei atribui alíquota
zero às demais etapas. Neste cenário, foi instituído o regime de substituição
tributária (monofásico) para o PIS/COFINS nas aquisições envolvendo combustíveis.
Todavia, também no caso das aquisições de combustíveis efetuadas pela
Manifestante - empresa transportadora - diretamente do fabricante ou
importador, esta operação intermediária não ocorre. Desta forma, a Manifestante
tem direito ao crédito do valor referente a substituição tributária do PIS e da
COFINS na operação, no caso do óleo diesel, uma diferença de 14,38% (9,25% para
23,63%).
Essa diferença de alíquota entre o débito do vendedor (fabricante) e o crédito da
Manifestante (adquirente) torna-se custo para o adquirente. Considerando que o
produto ou serviço do adquirente é tributado pelas respectivas contribuições pela
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000648/2011-88
5
ocasião da saída ou prestação do serviço, existe uma bitributação destas
contribuições, portanto, a empresa tem direito ao crédito desta diferença de PIS e
COFINS (14,38%).
Como a sistemática monofásica é uma espécie de substituição tributária, presume-
se que haverá uma operação subseqüente, mas, no caso das aquisições efetuadas
pela Manifestante diretamente do fabricante ou importador, esta operação
intermediária não ocorre, portanto, este valor da diferença de alíquota deve ser
tratada como crédito pelo adquirente.
Fica evidente que os produtos tributados pelo sistema monofásico, quando
adquiridos por pessoas jurídicas que utilizarão como insumo em sua produção de
bens ou na prestação de serviços, não deveriam estar sofrendo a incidência das
alíquotas majoradas, cabendo a tal majoração tão somente às pessoas jurídicas
que adquiram os referidos produtos com finalidade de revendê-los.
...
Já no setor de combustíveis, tanto em caso de aquisições realizadas por posto de
combustível, como as aquisições realizadas por transportadora, não é permitido o
creditamento. Ocorre que, na presente operação, a transportadora é tal e qual a
montadora. Como ela (a transportadora) também irá atuar como um consumidor
final do combustível, ela não corresponde a um elo da cadeia. Como foi comentado
anteriormente, ocorre a supressão de elos da cadeia, razão pela qual a
transportadora é prejudicada no creditamento de PIS/COFINS.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do Acórdão no 14-89.521, de 10 de dezembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/11/2010
COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica do PIS/Pasep e
da Cofins para que o consumidor final pessoa jurídica tenha restituído o valor das
ditas contribuições incidentes sobre o montante de suas aquisições de
combustíveis junto às distribuidoras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente TRANSPORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA. interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos expostos na manifestação de inconformidade, e pleiteando,
em breve síntese, que seja dado provimento ao recurso, a fim de determinar a reforma total do v.
acórdão recorrido, homologando o crédito pleiteado.
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000648/2011-88
6

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Considerando que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera os argumentos
expostos na manifestação de inconformidade, e por entender que todas as alegações e matérias
controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos
expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/99:
A reivindicação posta pela contribuinte baseia-se, essencialmente, no
entendimento de que o regime de tributação monofásica seria equivalente ao de
substituição tributária. A partir daí, elabora argumentação tendente a demonstrar
que teria direito à diferença de alíquotas decorrente da supressão de uma das
etapas da cadeia entre produtor e consumidor.
Engana-se a contribuinte. São dois regimes, com natureza e operação distintas.
Como se viu, até a edição da Medida Provisória no 1.991-15, de 2000, o regime de
tributação era o substituição, em que as refinarias substituíam os distribuidores e
varejistas nas operações envolvendo combustíveis. A partir de então a tributação
passou a se dar pelo chamado regime concentrado ou monofásico em que as
refinarias se tornaram o foco da incidência e os demais elos da cadeia de
comercialização passaram a ser tributados à alíquota zero.
Enquanto no primeiro regime admitia-se que, superado o elo intermediário entre a
refinaria e o consumidor final, houvesse devolução de tributo cuja incidência não
se materializou, o regime de tributação monofásica não comporta tal devolução,
de vez que o tributo é devido somente no pólo concentrador e em virtude de
sujeição própria das refinarias e não por força de substituição.
Nesse contexto, o que distingue o regime monofásico é que existem três pólos de
sujeição passiva e, no entanto, a carga tributária recai somente sobre um deles.
No caso, as contribuições são exigidas da refinaria, sendo que os distribuidores e
consumidores finais não apuram contribuições a pagar.
Sendo assim, não há a figura da substituição tributária, mas uma incidência
diferenciada pelas alíquotas. As refinarias são sujeitos passivos de uma regra
matriz de incidência própria, com hipótese e conseqüente distintos daqueles a que
estão submetidos os demais elos da cadeia. Não há falar em substituição, mas em
regras especificas.
A mudança de regimes está evidenciada na decisão dada nos Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental o Recurso Especial
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000648/2011-88
7
2008/0222402-6, tendo como Relator o Ministro BENEDITO GONÇALVES, em que o
Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a distinção entre o regime monofásico e o
de substituição tributária nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COFINS. COMERCIANTE VAREJISTA DE
COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA REQUERER A COMPENSAÇÃO
DA COFINS INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DE
COMBUSTÍVEIS, A PARTIR DA LEI 9.990/00. REGIME MONOFÁSICO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1 Hipótese em que o acórdão embargado apresenta vícios, uma vez que não se
manifestou sobre a incidência da Lei n. 9.990/00.
2. Na data de 15/12/2009, a Primeira Turma, através do recurso especial n.
1.121.918-RS alterou sua jurisprudência para esclarecer que, a partir da Lei
9.990/2000 (art. 3o), os comerciantes varejistas de combustíveis e demais derivados
de petróleo deixaram de se submeter ao recolhimento da Cofins, no que se refere à
receita auferida com a comercialização daqueles bens.
3. A partir da vigência da referida lei, a contribuição em comento passou a incidir
somente sobre as refinarias, na forma monofásica, afastando-se a tributação dos
varejistas pelo regime de substituição tributária, anteriormente previsto na Lei
9.718/98. Assim, os ora embargados, por exercerem atividade de comércio varejista
de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, não detêm legitimidade
para requerer a compensação da Cofins, pois não ostentam condição de
contribuintes de direito ou de fato. (destaques acrescidos)
O antigo Segundo Conselho de Contribuintes já se manifestou a respeito da
matéria quando, no Acórdão no 203-13.466, de 04 de novembro de 2008, decidiu:
COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. LEI N° 9.990, DE 2000. RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica do PIS/Pasep e
da Cofins para que o consumidor final pessoa jurídica tenha ressarcido o valor das
ditas contribuições incidentes sobre o montante de suas aquisições de combustíveis
junto às distribuidoras.
Voto mais recente demonstra a permanência do entendimento no tempo. O Ac. no
3302-004.751, de 26 de setembro de 2017, foi assim ementado:
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
COMERCIANTE
ATACADISTA
(DISTRIBUIDOR)
E
VAREJISTA
EXCLUÍDO
DA
TRIBUTAÇÃO. CONSUMIDOR FINAL ADQUIRENTE DO PRODUTO DO DISTRIBUIDOR.
DIREITO AO RESSARCIMENTO OU APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO A ÚLTIMA
OPERAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou
restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização,
haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa característica,
não há previsão de fato gerador futuro e presumido, como ocorria no regime de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000648/2011-88
8
substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000 para as operações de
comercialização dos citados produtos.2. A partir de 1/7/2000, o regime de
tributação da Cofins incidente sobre os combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou
a ser realizado em uma única fase (incidência monofásica), concentrada nas
operações de venda realizadas pelas refinarias e, em decorrência, exonerada as
operações comerciais ocorridas nas etapas seguintes de comercialização, realizadas
por comerciantes atacadista(distribuidor) e varejista, que passaram a ser
submetidas ao regime de alíquota zero.3. Após a vigência do regime monofásico de
incidência da Cofins sobre os combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente
do distribuidor para o consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido
o pedido de restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última
operação de venda não realizada.
CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA. ATIVIDADE DE TRANSPORTE. CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO NO PERCENTUAL
EXCEDENTE A 7,6%. IMPOSSIBILIDADE.
1. É assegurado às empresas de transporte o direito de apropriação de créditos da
Cofins sobre o custo de aquisição de combustíveis derivados do petróleo, incluindo o
óleo diesel, porém, limitada ao percentual de 7,6%.2. Por falta de amparo legal,
não é permitido às empresas de transporte apropriar-se de crédito da Cofins
calculado com base no percentual excedente ao percentual de 7,6%, ainda que o
referido produto seja adquirido diretamente do distribuidor.
Não havendo coincidência de regimes, o apelo da contribuinte ao dispositivo
constitucional que trata da chamada “substituição para frente”, não tem razão de
ser. Mais uma vez, recorre-se à jurisprudência administrativa que assim se
manifestou no Ac. no 3402-002.146, de 20 de agosto de 2013:
PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA NA REFINARIA, PRODUTOR OU IMPORTADOR. AQUISIÇÃO DO
CONSUMIDOR FINAL A DISTRIBUIDOR OU VAREJISTA. EQUIPARAÇÃO A
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RESSARCIMENTO.
DESCABIMENTO.
A partir da inauguração do ordenamento com a incidência monofásica das
contribuições ao PIS e à COFINS, para os combustíveis e derivados de
petróleo, sistemática na qual as etapas de circulação do produto são
efetivamente tributadas, embora a alíquota zero, não se pode falar em
“fato gerador presumido”, como ocorre com a substituição tributária.
Consequentemente, a partir de 1a de julho de 2000, o direito emanado do
§7o, do art. 150, da CRFB-1988 não agasalha o pleito de ressarcimento de
valores relativos as aquisições feitas pelo consumidor final diretamente às
distribuidoras.
Nesses termos, correta a negativa do crédito pleiteado.
Cumpre destacar que a jurisprudência deste e. CARF vem reiterando o referido
entendimento, conforme se verifica, exemplificativamente, dos seguintes julgados:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000648/2011-88
9
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos
pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização quando ocorre a
interrupção do ciclo produtivo do combustível. A tributação concentrada difere-se
da substituição tributária quanto à existência de fato gerador presumido.
(Processo no 10469.720451/2010-01; Acórdão no 3301-013.947; Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 21/03/2024)
PIS E COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO.
PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS/COFINS, não existe previsão legal
para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da
contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina
automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo
comerciante varejista. Recurso Voluntário Improcedente.
(Processo no 13841.000155/2005-17; Acórdão no 3401-008.615; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 14/12/2020)
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
COMERCIANTE ATACADISTA (DISTRIBUIDOR) E VAREJISTA EXCLUÍDO DA
TRIBUTAÇÃO.
CONSUMIDOR
FINAL
ADQUIRENTE
DO
PRODUTO
DO
DISTRIBUIDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO OU APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO
RELATIVO A ÚLTIMA OPERAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou
restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em face
dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e presumido, como
ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000
para as operações de comercialização dos citados produtos.
A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os
combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase
(incidência monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas
refinarias e, em decorrência, exonerada as operações comerciais ocorridas nas
etapas seguintes de comercialização, realizadas por comerciantes atacadista
(distribuidor) e varejista, que passaram a ser submetidas ao regime de alíquota
zero.
Após a vigência do regime monofásico de incidência da Cofins sobre os
combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para o
consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000648/2011-88
10
restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última operação de
venda não realizada.
(Processo no 10980.724773/2011-11; Acórdão no 3302-008.215; Relator
Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 18/02/2020)
Por tais razões, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 122
DF CARF MF
Original